Tribunal: STF
Processo: Rcl 66400
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.447. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 8.3.2024 por Jessé de Faria Lopes, Deputado Estadual de Santa Catarina, contra ato do Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional – DELINST/DRPJ/SR/PF/SC que, “nos autos do Inquérito Policial nº 5041515-72.2023.4.04.0000 (IPL nº 2023.0090201), cumprindo requisição da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, determinou a instauração de Inquérito Policial em desfavor do reclamante sem a necessária autorização do Poder Judiciário, em evidente violação à decisão proferida por este Tribunal Constitucional nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.447/PA”.



    A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.447 foi julgada parcialmente procedente por este Supremo Tribunal, “para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação” (DJe 4.12.2023).



    Consta da ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra. 2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes”.



    2. O reclamante assevera tratar-se, “na origem, de Inquérito Policial instaurado pela Polícia Federal do Estado de Santa Catarina, cujo objeto é apurar, em síntese, ‘possível(is) ocorrência(s) prevista(s) no(s) Art. 20, § 2º - Lei 7.716/1989 - Lei do Racismo’ (...). 2. O referido procedimento policial foi instaurado pela autoridade, pois, através de notícia de fato, a Procuradoria Regional da República da 4ª Região comunicou ‘a possível ocorrência de crime de racismo (em sua dimensão social – ADO 26/STF), previsto no art. 20, § 2º, da Lei n. 7.716/89, e requisita a instauração de inquérito policial para apuração’ (Anexo 01, Fl. 02). 3. O fato foi levado ao conhecimento do Ministério Público Federal através de ofício oriundo da Subprocuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, pois, na origem, este último foi intentado através de notícia crime originária da Advocacia-Geral da União, por intermediação da Procuradoria Federal junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (Anexo 01, Fls. 04-27). 4. Ao receber ofício oriundo da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o r. Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região observou que a competência era atraída para si, pois, os fatos eram ‘imputados à autoridade detentora de foro por prerrogativa de função’ (Anexo 01, Fl. 30). 5. Fixada a jurisdição da Justiça Federal, o feito foi distribuído, pelo MPF, à Procuradora Regional da República Dra. Ana Luísa Chiodelli que requisitou a ‘instauração de inquérito policial a fim de que seja apurada a prática noticiada’ (Anexo 01, Fl. 42), sendo devidamente efetivada a instauração de Inquérito Policial determinada (Anexo 01, Fl. 43). 6. Instaurado o referido Inquérito Policial, foram realizadas diligências investigativas, dentre as quais: a) análise das redes sociais do Deputado (Anexo 02, Fl. 3) e, com maior enfoque; b) a intimação do Parlamentar para prestar esclarecimentos na sede da Polícia Federal, por óbvio, na qualidade de investigado”.



    Alega que, “[p]ela síntese fática delineada, bem como pelos documentos comprobatórios que acompanham a presente reclamação constitucional, percebe-se que, mesmo sendo observado a condição de Deputado Estadual do investigado para delimitar o foro competente ao acompanhamento do procedimento, sua qualidade de Parlamentar Estadual foi ignorada pelo Ministério Público Federal ao concluir ‘pela necessidade de instauração de inquérito policial para apuração dos fatos noticiados’” (sic).



    Afirma que a “presente Reclamação Constitucional é ajuizada com a finalidade de conferir vigência ao decisum deste Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.447/PA (…). Em síntese, encontra-se positivado no regimento interno do Tribunal a quo [Tribunal Regional Federal da Quarta Região] que, em investigação de crime comum de competência originária, o procedimento será distribuído e conduzido por um Desembargador Federal. (…) com as mais respeitáveis vênias, o procedimento ora atacado nem sequer foi distribuído para um Magistrado. Em verdade, se encontra sob ‘tramitação direta’ entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, de modo que absolutamente nenhum controle judicial vem sendo realizado”.



    Estes os pedidos:



    “(...) a) seja deferida medida liminar para a suspensão do Inquérito Policial nº 5041515-72.2023.4.04.0000 (IPL nº 2023.0090201), até o julgamento definitivo da presente reclamação constitucional;



    31. b) no mérito, requer-se a procedência da presente Reclamação Constitucional, para que seja reconhecida a nulidade da instauração do Inquérito Policial nº 5041515-72.2023.4.04.0000 (IPL nº 2023.0090201), pois, indo de encontro ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal, bem como ao posto nas Cartas Constitucionais e no Regimento Interno do Tribunal a quo, inexistente a requisição, junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de autorização para a instauração de inquérito policial em desfavor de Deputado Estadual com foro por prerrogativa de função”.



    3. Em 11.3.2024, determinei fosse oficiado ao Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional – DELINST/DRPJ/SR/PF/SC, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação em relação ao Inquérito Policial n. 2023.0090201, esclarecendo, em especial, se os atos realizados no decorrer das investigações estão sendo submetidos ao prévio controle do juízo natural competente.



    As informações requisitadas foram prestadas nos seguintes termos:



    “Em resposta ao ofício eletrônico n. 4116/2024 e objetivando instruir a Reclamação Constitucional n. 66400, informo a Vossa Excelência que



    A comunicação inicial de crime foi feita pela ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, juntada às folhas 07 a 12 dos autos do inquérito policial, a qual foi endereçada, inicialmente, ao Ministério Público de Santa Catarina, o qual, por meio do Despacho de folhas 15 a 26 dos autos, que, por sua vez, encaminhou a comunicação de crime à Procuradoria Regional da República da 4R Região.



    O inquérito policial n. 22023.0090201, distribuído ao TRF4 sob o 50415157220234040000, ocorreu por requisição do Ministério Público Federal, contida no ofício 957/2023, de 24/10/2023, da Procuradoria Regional da República da 4ª Região (anexo).



    A publicação em rede social, objeto da comunicação de crime, não se encontrava mais disponível quando da diligência realizada, consoante informação 32968267/2023-DELECIBER/DRPJ/SR/PF/SC, DE 14/12/2023;



    O Dep. Jessé Lopes foi ouvido em termo de declarações (fls. 53/54 dos autos);



    O inquérito policial foi relatado em 12/03/2024 e imediatamente encaminhado à Procuradoria Regional da República da 42Região;



    Encaminha-se, em anexo, na íntegra as peças constantes do inquérito policial 2023.0090201-DELINST/DRPJ/SR/PF/SC”.



    4. Tendo sido informado que o Inquérito Policial n. 5041515-72.2023.4.04.0000 (IPL n. 2023.0090201) teve relatório concluído e foi encaminhado para a Procuradoria Regional da República da Quarta Região, impõe-se a requisição de novas informações desse órgão para esclarecimento das alegações constantes na inicial da presente reclamação.



    5. Em 18.3.2024, determinei fosse oficiado à Procuradoria Regional da República da Quarta Região, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação em relação ao Inquérito Policial n. 2023.0090201, esclarecendo, em especial, se os atos realizados no decorrer das investigações estão sendo submetidos ao prévio controle do juízo natural competente. 



    Não foram prestadas as informações requisitadas.



    6. Em 25.4.2024, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento da presente reclamação.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    8. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional – DELINST/DRPJ/SR/PF/SC, “nos autos do Inquérito Policial nº 5041515-72.2023.4.04.0000 (IPL nº 2023.0090201), [ao cumprir] requisição da Procuradoria Regional da República da 4ª Região [e determinar] a instauração de Inquérito Policial em desfavor do reclamante”, teria contrariado a decisão deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.447/PA.



    A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.447 foi julgada parcialmente procedente por este Supremo Tribunal, “para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação” (DJe 4.12.2023).



    Consta da ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra. 2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes”.



    9. Ao apresentar o parecer, a Procuradoria-Geral da República afirmou:



    “(...) 6. As razões da reclamação não merecem acolhimento. 



    7. Consta dos autos que o Inquérito Policial nº 5041515- 72.2023.4.04.0000 foi instaurado em 23/11/2023, por requisição ministerial expedida em 24/10/2023, a partir da Notícia de Fato nº 1.04.000.000139/2023-53, apresentada pela Procuradoria Federal em 2/5/2023, diante de “inserções nas redes sociais de expressões homofóbicas e de cunho racista pelo Deputado Jessé Lopes, com menção ao Projeto de Extensão do Instituto Federal de Santa Catarina” (fls. 83/84 e 86/90). 



    8. É diante desse quadro fático que o Reclamante aponta contrariedade à decisão proferida no julgamento da ADI nº 7447/PA (...).



    9. Como visto, o julgado paradigma foi publicado em 4/12/2023, ou seja, após a instauração do Inquérito Policial em questão (datada de 23/11/2023 – fl. 94), ressaltando-se que, conforme informações prestadas nos presentes autos, ainda no ano de 2023, ‘o inquérito policial nº 2023.0090201, (foi) distribuído ao TRF4 sob o 50415157220234040000’ (fl. 81), submetendo-se, assim, à devida supervisão judicial. 



    10. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que, ‘no caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados’, do que ‘resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo’ (Rcl 46076 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-215 DIVULG 28-10-2021 PUBLIC 03-11-2021). No mesmo sentido: ‘(…) a indicação de paradigma surgido em momento posterior ao do ato impugnado não viabiliza o manuseio da reclamação’ (Rcl 37911 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020). 



    11. Não foi outro o entendimento do eminente Ministro Dias Toffoli, em recente julgamento de caso análogo, na Rcl nº 65764/BA (DJe-s/n DIVULG 26/03/2024 PUBLIC 01/04/2024) (...).



    12. Não há como vislumbrar, portanto, desrespeito ao entendimento firmado por essa Suprema Corte nos autos da ADI nº 7447/PA, uma vez que a investigação criminal - anteriormente instaurada - foi oportunamente submetida ao crivo do Tribunal Regional competente”. (grifos nossos)



    10. Como anotado no parecer da Procuradoria-Geral da República, o ato reclamado refere-se ao Inquérito Policial n. 5041515-72.2023.4.04.0000, que “foi instaurado em 23/11/2023, por requisição ministerial expedida em 24/10/2023, a partir da Notícia de Fato nº 1.04.000.000139/2023-53, apresentada pela Procuradoria Federal em 2/5/2023”.



    O acórdão relativo ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.447 por este Supremo Tribunal foi publicado em 4.12.2023.



    Portanto, o ato apontado como reclamado precedeu ao acórdão apontado como paradigma, pelo que seria impossível descumprir o que sequer decidido.



    Na assentada de 13.3.2003, no julgamento da Reclamação n. 826/DF, Relator o Ministro Maurício Corrêa, ao examinar esse ponto específico, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (DJ 2.5.2003 – grifos nossos).



    No mesmo sentido, no julgamento da Reclamação n. 4.638/RJ, o Ministro Celso de Mello asseverou:



    “A ausência de qualquer parâmetro decisório fixado pelo Supremo Tribunal Federal - cuja inobservância, por órgãos judiciários e/ou administrativos, pudesse legitimar a utilização da via processual da reclamação - torna inviável a instauração deste processo, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir. O acesso ao remédio constitucional da reclamação, como típica ação judicial que é, submete-se, dentre outros, aos requisitos pertinentes às condições da ação. Impossível, portanto, uma vez ausente o interesse legitimador da ação de reclamação, o exercício, pela parte ora reclamante, do direito de acesso ao instrumento reclamatório. Impunha-se, no caso, que a parte ora reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrasse que, na data da edição do ato administrativo de que ora se reclama, já existia a mencionada decisão plenária do Supremo Tribunal Federal. Como já precedentemente enfatizado, a decisão desta Suprema Corte – supostamente transgredida - somente veio a ser proferida em momento posterior à edição do ato de que ora se reclama, circunstância essa que, por si só, basta para afastar a argüição de desrespeito à autoridade de um pronunciamento decisório até então inexistente. Cumpre enfatizar, finalmente, que esse entendimento – que reconhece a carência da ação reclamatória, nos casos em que o ato alegadamente ofensivo tenha sido proferido, como na espécie, em momento anterior à prolação do julgamento cuja autoridade estaria sendo desrespeitada - reflete-se no magistério jurisprudencial firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (DJ 9.5.2007).



    Na mesma linha, os seguintes acórdãos:



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (RE 603.580/RJ) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória,demonstrar que o ato reclamado tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma. – Inexiste ofensa a pronunciamento do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido decisum” (Rcl n. 27.685-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).



    Nessa mesma linha: Rcl n. 32.378, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.12.2028.



    11. Ademais, como apontado no parecer da Procuradoria-Geral da República, não há se cogitar de “desrespeito ao entendimento firmado por essa Suprema Corte nos autos da ADI nº 7447/PA, uma vez que a investigação criminal - anteriormente instaurada - foi oportunamente submetida ao crivo do Tribunal Regional competente”.



    Como apontado nas informações prestadas pelo Delegado da Polícia Federal da Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional – DELINST/DRPJ/SR/PF/SC, o “inquérito policial n. 22023.0090201, distribuído ao TRF4 sob o 50415157220234040000, ocorreu por requisição do Ministério Público Federal, contida no ofício 957/2023, de 24/10/2023, da Procuradoria Regional da República da 4ª Região”. Portanto, o inquérito policial em relação ao qual foi proferido o ato apontado como reclamado foi distribuído ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região e está sujeito à jurisdição do juízo natural competente.



    13. Para rever as premissas e a conclusão apresentadas pelos documentos que instruem a presente reclamação, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos procedimentos realizados no inquérito policial instaurado em desfavor do reclamante para apurar eventual não submissão à jurisdição do juízo natural da causa, ao que não se presta a reclamação. Nada impede a defesa que submeta eventuais insurgências quanto à tramitação da investigação contra o reclamante ao juízo das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



    14. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora